Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732640-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTINA CANDIDO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703826-30.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No presente agravo de instrumento, o agravante postula: a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a extinção do processo; b) o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR de n.o 21 do TJDFT. Todavia, verifico que o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de suspensão do processo, em virtude do IRDR n.o 21 do TJDF, uma vez que sequer foi alegada referida questão nos autos de origem. Assim sendo, ao que tudo indica, o pedido de suspensão do processo até o julgamento do IRDR n.o 21 configura inovação recursal, sendo que o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância. Desse modo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, diante da supressão de instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora